Tribunal: STF
Processo: RHC 222346
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 765.962/SP, que não conheceu da impetração.



    Colho dos autos que a recorrente foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 158 e 288 do Código Penal, “atos de extorsão por meio de atividades espirituais de cartomancia”



    A recorrente afirma (eDOC 29) que a prisão preventiva teria sido decretada “sem qualquer análise individual quanto às suas condições pessoais, tampouco apontou o Magistrado de origem elementos concretos que evidenciassem a presença dos requisitos do art. 314 do CPP, simplesmente reproduzindo características elementares do tipo penal, sem qualquer base empírica”. (p. 4)



    Declara ser primária, possuir residência fixa e dois filhos menores de 12 anos, um dos quais é portador de transtorno do espectro autista. (p. 5)



    Alega que a prisão domiciliar, que lhe havia sido concedida, foi revogada de ofício pelo magistrado do TJSP, sem demonstração de urgência ou perigo de ineficácia da medida. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Em informações, o juízo de 1ª instância informou senha de acesso aos autos eletrônicos e noticiou ter sido deferida a extradição da recorrente pela autoridade de Portugal, onde foi detida. (eDOC 53, p. 11)



    O Tribunal de Justiça informou haver sido denegada a ordem no primeiro HC, por acórdão que transitou em julgado. (eDOC 54, p. 2)



    No eDOC 60, a defesa requer a suspensão por 30 dias da ordem de prisão preventiva, para que a recorrente retorne ao Brasil e se apresente ao juízo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA APÓS O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE A CORTE ESTADUAL, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (eDOC 64)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ pelo óbice da Súmula 691 do STF, por haver sido impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Dos autos consta que 



    “a recorrente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de extorsão e associação criminosa, porquanto, em conjunto com outros corréus, “todos membros de uma mesma família e, em razão de sua enorme capacidade de persuasão, coação e organização, em data incerta, deliberaram por fazer do crime seu meio de vida. Entre outras atividades, restou apurado que o grupo se organizou de maneira que as mulheres da família, ANA PAULA NICOLICH, PAMELA STANESCO DE PAULA e LETÍCIA CRISTO KIEVEK, se utilizariam de sua cultura de espiritualidade e esoterismo para atrair pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal, profissional e sentimental e, com esse discurso, faziam aconselhamento espiritual, num primeiro momento, fornecendo serviços sobrenaturais, mediante remuneração. Posteriormente, no entanto, ao perceberam a vulnerabilidade dessas pessoas, as denunciadas passavam a usar de ameaças e promessas mal espiritual, como a impossibilidade de interromper trabalhos iniciados ou o risco de enfurecer entidades sobrenaturais, atraindo males às vítimas e seus familiares, para continuar extorquindo as vítimas, exigindo de maneira contínua valores dessas pessoas” (denúncia às fls. 36/52)”



    Em rápida cronologia processual, verifica-se que em 5.11.2021 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva da ré, a qual, porém, já havia deixado o país em 20.9.2021. (fl. 1422 da ação penal)



    Em 20.4.2022 foi deferido o pedido da paciente para conversão da prisão preventiva em domiciliar, o que revogado em 14.6.2022, por não haver ela se apresentado em cartório para ser advertida das condições da prisão domiciliar.



    Em 9.9.2022 foi solicitada a extradição da paciente à autoridade portuguesa, cujo deferimento foi comunicado em 17.1.2023.



    Relevante consignar que a paciente encontra-se em liberdade em Portugal e opôs-se ao pedido de extradição. (fls. 2381/404 da ação penal)



    A recorrente diz-se disposta a retornar ao Brasil, mas não como presa. Busca uma garantia de que terá a prisão domiciliar. (eDOC 60)



    Embora possa ser reconhecida, excepcionalmente, a legitimidade da recusa do particular a se submeter a prisão arbitrária – o que aqui não se analisa – o comportamento da paciente é claramente indicativo do propósito de se furtar à aplicação da lei penal: abandonou o território nacional, deixou de comparecer à Vara – sem apresentar posterior justificativa – para iniciar a prisão domiciliar, opôs-se à extradição e ainda solicita tratamento extraordinário (suspensão da ordem de prisão), o que lhe permitiria novamente furtar-se à disposição da Justiça.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte entende que é possível manter a prisão preventiva para se garantir a aplicação da lei penal em caso de fuga do paciente. Precedentes: HC 107.723, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.8.2011; e HC 105.067, rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.7.2011.



    Logo, não se recomenda a apreciação de um novo pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar neste momento, o que não obsta uma nova análise quando a recorrente estiver à disposição da Justiça Brasileira.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente